Tribunal: TJDFT
Processo: 0005694-75.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. LIBERAÇÃO DO ADOLESCENTE. PERDA DO EFEITO RESSOCIALIZADOR. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA DA MEDIDA SOCIOEDUCATICA ANTERIORMENTE IMPOSTA E NÃO CUMPRIDA. DEVER ESTATAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
1. O descumprimento de medida socioeducativa imposta (Semiliberdade) não autoriza o Juízo Menorista revogá-la, sob o argumento de que a medida perdeu o caráter ressocializador, pois tal providência não encontra amparo legal e denota omissão estatal em reinserir socialmente os adolescentes em conflito com a lei.
2. O fato de o apelado ter 18 (dezoito) anos de idade não é empecilho para que ele continue a se submeter às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a liberação obrigatória, por expressa previsão legal (art. 121, §5o, ECA), será apenas quando completar 21 (vinte e um) anos de idade.
3. Recurso provido.